Tribunal: TJDFT
Processo: 0012463-28.2016.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. AUMENTO EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.